Tribunal: TJMT
Processo: 1006016-21.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1006016-21.2024.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: KALITO ANDRE DOS SANTOS MILLANI
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por consumidor, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado, afastando os danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ. A parte agravante pleiteia a manutenção dos danos morais fixados na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar se é aplicável a Súmula 385 do STJ, para fins de afastamento da indenização por danos morais, em razão da existência de inscrições preexistentes legítimas no cadastro de inadimplentes à época da inclusão da anotação questionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 385 do STJ estabelece que não cabe indenização por danos morais em razão de anotação irregular em cadastro de inadimplentes quando há inscrição preexistente legítima, ressalvado o direito ao cancelamento.
4. Verifica-se, a partir dos extratos juntados, que o débito questionado foi incluído no cadastro em data na qual já constava inscrição preexistente, situação que se enquadra na hipótese da Súmula 385 do STJ.
5. A existência de inscrição anterior legítima obsta o reconhecimento de dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência desta Turma Recursal.
6. Por se tratar de recurso manifestamente improcedente e em conformidade com o art. 1.021, § 4o, do CPC, impõe-se multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, a ser paga pela parte agravante à parte agravada, com exigibilidade suspensa devido à concessão de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de inscrição preexistente legítima no cadastro de inadimplentes à época da anotação discutida afasta o direito à indenização por danos morais, conforme previsto na Súmula 385 do STJ”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJ-MT 10298466120208110002, Rel. Dra. Lucia Peruffo, j. 29/04/2021 e 1049467-42.2023.8.11.0001, Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, j. 09/12/2024; STJ, AREsp no 1.627.243, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006016-21.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KALITO ANDRE DOS SANTOS MILLANI - CPF: 060.879.871-18 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025